Tribunal: TJES
Processo: 5000793-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REBECA ARRUDA SOARES e outros (2)
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000793-07.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. e REBECA ARRUDA SOARES

RECORRIDO
: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA; 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e REBECA ARRUDA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRRSTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA .SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a autora que sua conta na plataforma 99 foi invadida por terceiros (hackeada) e que, em decorrência disso, sofreu prejuízos financeiros e morais.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, condenando as requeridas em danos materiais e indenização por danos morais. Uma da corrés interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, sob a justificativa de não ter dano moral na situação narrada nos autos. Por sua vez, a parte autora almeja a alteração da sentença, visando a majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelos recorrentes consiste no argumento de (i
)
regular bloqueio temporário da conta, (ii) comprovação de danos morais, (iii) majoração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais de ambas as partes, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado. Há a vulnerabilidade da parte consumidora perante a ré, não conseguindo a última demonstrar que foi a autora quem compartilhou suas informações de dados para oportunizar o golpe. Sendo assim, há que se falar ainda no esforço da parte autora para tentar resolver a demanda, não obtendo o êxito desejado.

7. Em relação ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é justificado nos parâmetros de casos semelhantes.

8
.
Assim, impõe a decisão com observância do nexo causal do golpe com a o fato de fraudes serem consideradas fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade da empresa, que tem o dever de garantir a segurança de suas plataformas.

9. O pagamento da quantia da r. sentença por danos morais mostra-se cabível ao caso, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo para a parte requerida e compensatório para a parte autora, observando-se as condições sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano (que não se mostrou excessivo), de forma a não haver locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similar.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
No que tange a recorrente
REBECA ARRUDA SOARES,
n
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)